Tribunal: STF
Processo: RE 81471
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. BENS CONSIDERADOS DIVISIVEIS PELA SENTENÇA
RESCINDENDA E PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU A RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 52 E 53, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA
DE FATO NÃO SUSCETIVEL DE REEXAME EM EXTRAORDINÁRIO, UMA VEZ QUE, NA
HIPÓTESE, NÃO SE TRATA DE VALORIZAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. INVOCAÇÃO
EQUIVOCADA DOS ARTIGOS 319 E 1.211 DO VIGENTE CPC, NÃO INCIDENTES NA
ESPÉCIE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.